Tribunal: TJMT
Processo: 0000908-27.2012.8.11.0011
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0000908-27.2012.8.11.0011 – MIRASSOL D’OESTE
Vistos.
1. Tratando-se de curadoria especial de réu citado por edital, acolho o pedido de renúncia formulado pelo advogado Gilson Carlos Ferreira, devidamente justificado no Id 49768479.
Ato contínuo, com base no art. 72 do CPC c/c art. 3o, VI, da Lei Complementar no 146/2003, nomeio como Curadora Especial a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para defender os interesses de Sérgio Santana Silva nos presentes autos, em especial a apresentação de contrarrazões ao recurso interposto pelo Ministério Público, no prazo legal.
2. À Secretaria da 2a Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, para as providências cabíveis.
3. Cumprida a diligência e apresentadas as contrarrazões recursais, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral da Justiça para parecer.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora